Tribunal: TJDFT
Processo: 0711815-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711815-23.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EQUILIBRIUM MARMORES E GRANITOS 106DF EIRELI - ME APELADO: VILLELA MARMORES E GRANITOS LTDA - ME D E S P A C H O Vistos e etc. Nos termos do v. acórdão anexado ao ID 27256694, disponibilizado no DJE do dia 19/07/2021, o órgão colegiado negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos. Na petição de ID 27506258, a apelante, ré na origem, renuncia ao prazo recursal. Considerando que resta esgotada a prestação jurisdicional nesta instância recursal, certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se aos autos ao d. Juízo de origem para as providências que entender pertinentes. Publique-se. Brasília, 27 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator